Tribunal: TJBA
Processo: 0515947-49.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0515947-49.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELIAS MICAEL SILVA DE JESUS CARVALHO e outros Advogado(s): VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA, MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. PROVAS AUTÔNOMAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1.Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a irregularidade no reconhecimento pessoal enseja nulidade da condenação; (ii) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade; (iii) saber se é cabível a desclassificação para receptação; (iv) saber se a dosimetria da pena comporta redução ou exclusão de majorantes. III. Razões de decidir 3. A inobservância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal, mas não impede a condenação quando existirem provas autônomas e robustas da autoria. 4. A prisão em flagrante dos réus, na posse de documentos da motocicleta roubada, aliada à indicação do local onde o bem foi ocultado, constitui prova segura de autoria. 5. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais e recuperação do bem, reforça a suficiência probatória. 6. Inviável a desclassificação para receptação, pois demonstrada a participação direta dos agentes no roubo mediante grave ameaça. 7. Comprovado o emprego de arma de fogo por prova testemunhal e laudo pericial, sendo prescindível a apreensão para incidência da majorante. 8. A dosimetria observou o critério trifásico, sendo legítima a utilização de uma majorante como circunstância judicial desfavorável. 9. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do emprego de grave ameaça. 10. A pena de multa é de imposição legal, e eventual isenção deve ser analisada na execução penal. IV. Dispositivo e tese 11. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A irregularidade do reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando fundada em provas independentes e robustas. 2. A posse recente da res furtiva, aliada à ausência de justificativa plausível, constitui prova suficiente de autoria em crime de roubo. 3. É inviável a desclassificação para receptação quando demonstrada a participação direta no roubo mediante grave ameaça. 4. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão, desde que comprovada por outros meios. 5. A pena de multa é de aplicação obrigatória, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual inexigibilidade." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I; 59; 68; 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 155 e 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1258; STJ, Súmula 582; STJ, HC 317.453/SC; STJ, AgRg no HC 872.277/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0515947-49.2018.8.05.0080, em que figuram como apelante ELIAS MICAEL SILVA DE JESUS CARVALHO e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.